Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA POR COMETIMENTO EM PERÍODO NOTURNO. CRIME DE MERA CONDUTA. CONFISSÃO EXPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A TRINTA DIAS. REDUÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. CONCURSO MATERIAL MAIS FAVORÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de apelação interposta pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa nas penas do artigo 150, “caput” e artigo 150, § 1o, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, por ter, no dia 03 de agosto de 2022, à tarde e, posteriormente, por volta das 21h40, na Rua 56, Casa 80, Avenida Central, Bairro Vila Nova, São Sebastião-DF, de forma livre e com vontade consciente, entrado e permanecido, astuciosamente, na casa da sua genitora, contra a vontade expressa dela. Houve incidência de atenuante (confissão espontânea) e agravantes (reincidência e cometimento do crime contra ascendente).

2. Pelo delito de violação de domicílio simples, fora aplicada a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, já consideradas as causas de aumento ou de diminuição da pena. Pela violação de domicílio qualificado (durante a noite), foi aplicada a pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, já consideradas as causas de aumento ou de diminuição da pena. Restando unificadas as penas, reconhecido o concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, fixou-se a pena definitiva em 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto (Id 46389139). Aplicada Detração de 2 (dois) meses e 24

(vinte e quatro) dias, pois durante a tramitação do feito o réu permaneceu em prisão cautelar, de 03.08.2022 até a prolação da sentença em 28.10.2022.

3. Recurso regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

4. Em seu recurso, o réu pugna pela absolvição por erro de tipo ou, alternativamente, a reforma da sentença a fim de que se reconheça a continuidade delitiva entre os delitos.

4. Parecer do Ministério Público, que atua perante as Turmas Recursais (Id 46907238), oficia pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva.

5. A conduta de, com vontade livre e consciente, entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, é fato típico de mera conduta, consumando-se ao adentrar no domicílio alheio, independentemente de seu animus. Se praticado no período noturno é fato que se amolda ao tipo penal descrito no artigo150, § 1o, do Código Penal. Ressalte-se que a inviolabilidade de domicílio é um direito assegurado ao cidadão pela Carta Magna, que confere proteção contra intromissão de terceiros e até do Estado.

6. Na espécie, o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo depoimento da vítima, corroborado pelo das testemunhas, e até a própria confissão do réu por ocasião da realização de audiência, Id 46389125, além da sua prisão em flagrante no telhado da casa da vítima, no período noturno.

7. O pleito de exclusão da agravante de crime cometido contra ascendente relativamente ao primeiro fato, invasão ocorrida à tarde, não tem fundamento legal. A ausência da mãe do apelante no domicílio, no momento da primeira investida não descaracteriza o intento de invadir a casa da genitora, fato ocorrido quando na residência estava a irmã do apelante. A propriedade do bem invadido identifica quem foi a vítima do crime, mesmo que referida pessoa não se encontre momentaneamente em seu imóvel. À noite, na segunda investida, a mãe do apelante encontrava-se no imóvel, e chamou a polícia, visando proteger sua privacidade. Contudo, em ambos os fatos, temos o réu conscientemente invadindo a casa de sua mãe, estando proibido de lá adentrar, inclusive em razão de outras ocorrências anteriores.

8. No que concerne à continuidade delitiva, entendo que razão assiste ao apelante, posto que os delitos foram praticados no mesmo dia, ou seja, em lapso temporal inferior a 30 (trinta) dias, o qual, conforme jurisprudência do STJ, implica no reconhecimento da continuidade delitiva (AgRg no REsp 1.747.1309/RS, j. 13/12/2018). Nesse cenário, o artigo 71 do Código Penal prevê que, "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços".

9. O entendimento pacificado na Corte Superior revela que: "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações." (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). A sentença de ID 46389139, pela regra do concurso material, fixou a pena definitiva em 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Aplicando-se a regra do crime continuado, dever-se-á aplicar a pena de um só dos crimes, o mais grave, aumentada, no caso, de um sexto.

10. Contudo, o cálculo da pena pelo critério da continuidade delitiva levaria ao seguinte resultado: Considerando a pena mais grave – 8 meses e 5 dias – e acrescentado 1/6 sobre ela (1 mês, 10 dias), teremos uma pena final de 9 meses e 15 dias de detenção, equivalente à aplicação do concurso material. Assim, reconhecida a continuidade delitiva, mas mantida a mesma pena aplicada, em razão da coincidência da mesma pena final quando aplicado qualquer um dos critérios.

11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reconhecer a continuidade delitiva, sem alteração da pena definitiva aplicada.

12. Mantidas as demais disposições da sentença. Sem custas, nem honorários.

(R)